Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERCENTUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 3o da Lei 6.194/1974 determina que o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
2. O artigo 322, parágrafo, 2o, do Código de Processo Civil preceitua que a interpretação dos pedidos pauta-se pelo conjunto da postulação e observará o Princípio da Boa-Fé. O autor, antes do ajuizamento da demanda, não detinha todas as condições técnicas para a produção do laudo pericial, notadamente diante do controle judicial e sob o crivo do contraditório. A prova técnica, no presente caso, é imprescindível, pois o grau de invalidez qualifica-se como requisito necessário para o correto arbitramento da indenização. (Acórdão 1297890, 07019736120208070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020.)
3. No momento da propositura da presente ação, o apelante não possuía condições suficientes para apuração do tipo de lesão sofrida e, consequentemente, do percentual correspondente à indenização devida. Frisa-se que, sem a realização da perícia técnica, realizada apenas no decorrer da instrução processual, não seria possível definir o grau da invalidez, condição primordial para o correto arbitramento do valor da indenização.
4. A Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
5. Recurso conhecido e provido.